Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO VERBAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO ADESIVO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Reconhecida em sede de agravo a falta de análise dos embargos de declaração opostos regularmente por um dos litigantes, a certidão de trânsito em julgado é afastada e a apelação interposta após a sentença integrativa é tempestiva.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausentes provas do acordo verbal e do inadimplemento contratual da ré, não há como condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.
3. A manutenção da improcedência dos pedidos iniciais conduz a revogação de liminar anteriormente concedida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.